Tribunal: TJMT
Processo: 1007393-44.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-07
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1007393-44.2021
AGRAVANTE: JULIETA MIRANDA DE OLIVEIRA
AGRAVADO: SOCIEDADE HOSPITALAR CUIABANA S. A. - HOSPITAL BENEFICENTE SANTA HELENA
TERCEIRO INTERESSADO: LEONARDO CALDAS FRATARI - ME
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS EM DECORRÊNCIA DE NEGLIGÊNCIA MÉDICA E ERRO MÉDICO DE DIAGNÓSTICO – DECISÃO QUE ACOLHEU A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DE HOSPITAL – LEGITIMIDADE DO NOSOCÔMIO NA HIPÓTESE EM QUE O MÉDICO INTEGRA O CORPO CLÍNICO – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PRETENSÃO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À DECISÃO – PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR – EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO.
Em consonância ao entendimento consolidado pelo Tribunal da Cidadania, na hipótese em que o médico possuir qualquer vínculo com o hospital onde foi realizado o atendimento médico, integrando o corpo clínico, o nosocômio possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda indenizatória.
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JULIETA MIRANDA DE OLIVEIRA contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a. Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS EM DECORRÊNCIA DE NEGLIGÊNCIA MÉDICA E ERRO MÉDICO DE DIAGNÓSTICO de Cód. no 11266816 movida em face de SOCIEDADE HOSPITALAR CUIABANA S. A. - HOSPITAL BENEFICENTE SANTA HELENA e LEONARDO CALDAS FRATARI - ME acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva do hospital, julgando extinto o processo, sem resolução do mérito, em relação ao nosocômio.
Em breve síntese, a agravante aduz que o hospital é parte legítima para figurar no polo passivo da presente demanda, visto que os fatos que culminaram com a morte do seu filho recém nascido se deram todos dentro das dependências desse e em decorrência de erro dos médicos plantonistas que o atenderam.
Sustenta que sera cabivel a acao contra o hospital, ainda que apenas ceda as suas instalacoes ao cirurgiao e paciente, quando este alegar que o defeito do servico decorreu da estrutura hospitalar ou de ambos.
Alega que "e obrigacao do hospital escolher bem, devem ser competentes tecnica e moralmente - aqueles (da classe medica, ou nao) que desempenham nele suas atividades - tanto o medico membro do corpo clinico, como o empregado, como, ate aquele medico que eventualmente exerca a sua atividade no hospital (o medico, mesmo que de um modo indireto, sempre e um ente vinculado ao hospital, ainda que, neste ultimo caso, haja posicoes em contrario) este parece ser o entendimento dos Tribunais. Tambem e obrigacao do hospital vigiar fiscalizar o trabalho dos seus prepostos (medicos ou nao), sendo responsabilizado o hospital por seus deslizes que causem prejuizo aos pacientes.".
Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso para que a decisão recorrida seja suspensa até o julgamento final deste agravo.
No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão combatida, confirmando a liminar pretendida, declarando a legitimidade passiva da empresa recorrida para figurar na presente demanda.
Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.
Eis os relatos necessários.
Decido.
A tutela recursal postulada exige, para sua concessão, a possibilidade de os efeitos da decisão recorrida causar risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação à parte recorrente e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.
O risco de dano grave, de difícil reparação ou de impossível reparação consubstancia-se no fato de que a decisão recorrida se trata de uma exclusão da lide de um dos litisconsortes passivos apontados pela parte autora, o que pode acarretar uma série de prejuízos e nulidades processuais caso esta situação seja resolvida apenas quando da resolução de mérito desta ação.
Já a probabilidade de provimento do recurso se verifica ao analisar as teses e documentos apresentados pela agravante tanto em primeiro grau, quanto segundo grau, que deve ser melhor analisada quando do julgamento do mérito do vertente recurso.
A princípio, restou demonstrado que filho recém-nascido da recorrente foi atendido pelo corpo clínico plantonista do hospital recorrido, possuindo os médicos responsáveis pelo atendimento vínculo com o hospital onde foi realizado o atendimento médico, integrando o corpo clínico deste.
A propósito, o c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado, no sentido de que, se o médico a quem se imputa o erro profissional possui vínculo com o hospital onde foi realizado o procedimento cirúrgico, o nosocômio possui legitimidade para responder à demanda indenizatória.
Neste sentido, colaciono os seguintes precedentes:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ERRO MÉDICO. CIRURGIA OFTALMOLÓGICA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO HOSPITAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE PELO SERVIÇO PRESTADO. ART. 14 DO CDC. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência desta eg. Corte delimitou adequadamente a natureza da responsabilidade dos serviços de saúde prestados por sociedades empresárias e por pessoas físicas levando em consideração, notadamente, as peculiaridades de cada contrato.
2. ‘(...) aos atos técnicos praticados de forma defeituosa pelos profissionais da saúde vinculados de alguma forma ao hospital, respondem solidariamente a instituição hospitalar e o profissional responsável, apurada a sua culpa profissional. Nesse caso, o hospital é responsabilizado indiretamente por ato de terceiro, cuja culpa deve ser comprovada pela vítima de modo a fazer emergir o dever de indenizar da instituição, de natureza absoluta (arts. 932 e 933 do CC), sendo cabível ao juiz, demonstrada a hipossuficiência do paciente, determinar a inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do CDC)’ (REsp 1.145.728/MG, Relator o Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe de 28.6.2011).
3. A teor do art. 14, caput, do CDC, tem-se que o hospital responde objetivamente pelos danos causados ao paciente-consumidor em casos de defeito na prestação do serviço.
4. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp 768.239/MT, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2016, DJe 24/02/2016) (grifo nosso)
"CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. MÉDICO PARTICULAR. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. HOSPITAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM.
1. Os hospitais não respondem objetivamente pela prestação de serviços defeituosos realizados por profissionais que nele atuam sem vínculo de emprego ou subordinação. Precedentes.
2. Embora o art. 14, § 4o, do CDC afaste a responsabilidade objetiva dos médicos, não se exclui, uma vez comprovada a culpa desse profissional e configurada uma cadeia de fornecimento do serviço, a solidariedade do hospital imposta pelo caput do art. 14 do CDC.
3. A cadeia de fornecimento de serviços se caracteriza por reunir inúmeros contratos numa relação de interdependência, como na hipótese dos autos, em que concorreram, para a realização adequada do serviço, o hospital, fornecendo centro cirúrgico, equipe técnica, medicamentos, hotelaria; e o médico, realizando o procedimento técnico principal, ambos auferindo lucros com o procedimento.
4. Há o dever de o hospital responder qualitativamente pelos profissionais que escolhe para atuar nas instalações por ele oferecidas.
5. O reconhecimento da responsabilidade solidária do hospital não transforma a obrigação de meio do médico, em obrigação de resultado, pois a responsabilidade do hospital somente se configura quando comprovada a culpa do médico, conforme a teoria de responsabilidade subjetiva dos profissionais liberais abrigada pelo Código de Defesa do Consumidor. (...)" (REsp 1216424/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/08/2011, DJe 19/08/2011) (grifo nosso)
Desta feita, por cautela e para evitar eventual prejuízos à recorrente, havendo o debate acerca da legitimidade passiva de uma das partes demandadas, por precaução, a decisão atacada deve ser suspensa até o julgamento final do presente agravo.
Desse modo, verifico que as razões expostas são capazes de motivar o recebimento deste recurso na modalidade instrumental e, também, de ensejar o deferimento da liminar recursal, tendo em vista a presença dos pressupostos previstos no art. 995, parágrafo único, do CPC, in verbis:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
Com essas considerações, DEFIRO a medida liminar recursal vindicada para suspender somente a decisão agravada até o julgamento final do presente recurso, mantendo o hospital litigante no polo passivo da demanda em primeiro grau.
Notifique-se o Juízo de origem para que preste as informações que entender necessárias, inclusive se o agravante cumpriu a obrigação estabelecida pelo art. 1.018 do CPC.
Intime-se o gravado para, querendo, dentro do prazo recursal legal, apresentar contraminuta, facultando-lhe a juntada de documentação que entender pertinente.
Intime-se, também, o terceiro interessado para se manifestar no presente recurso.
Por fim, advirto a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, nos casos de interposição de agravo interno, considerado, em votação unânime, manifestamente inadmissível ou improcedente.
Após, retornem os autos conclusos.
Às providências necessárias.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR